Tribunal: TJDFT
Processo: 0701856-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CÔNJUGES. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A obrigação alimentar entre cônjuges decorre do dever de mútua assistência (CC, art. 1.566, III) e pode permanecer após o rompimento do vínculo conjugal, desde que comprovado o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade.
2. A jurisprudência vem se firmando no sentido de que a obrigação alimentar derivada do vínculo matrimonial deve ser fixada por período certo, em razão do seu caráter excepcional e temporário. Precedente do STJ.
3. A verba alimentar provisória deve atender tanto às condições financeiras do alimentante como às despesas comprovadas pela alimentanda.
4. Somente após a correspondente instrução probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa, em juízo de cognição exauriente, será possível verificar os pressupostos fático-jurídicos para a majoração (ou não) dos alimentos pleiteados.
5. Recurso conhecido e não provido.